Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica qualquer situação que indique a ocorrência de ato ilegal, arbitrário ou abusivo praticado pelos agentes estatais capaz de configurar violação à honra e à dignidade do Apelante, posto que seu encarceramento cautelar se deu de forma motivada e em plena observância aos requisitos legais.

2. O encarceramento do Apelante representa nada mais que um ato inerente ao exercício da atividade de persecução penal atinente aos agentes estatais, sobretudo porque restou demonstrado que tal atuação pautou-se na observância da lei, de maneira que não há erro apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado, preconizada no art. 37, §6o da Constituição Federal.

3. Recurso não provido.